Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-11.2018.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700675-11.2018.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA EMBARGADO: DELTA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, com fulcro no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, contra decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário, porquanto decorrido o momento processual para interposição de análise do respectivo Recurso. Foram apresentadas contrarrazões. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos arts. 10, inciso V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recusais. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). A parte ré aduz que a Turma não explicitou qual recurso seria cabível contra acórdão da Presidência da Turma Recursal, tampouco qual o seu prazo. A decisão não conheceu do Recurso Extraordinário, ao argumento de que a recorrente além de pretender a rediscussão de matéria já debatida nos autos, qual seja, a intempestividade de seu recurso inominado, interpôs novo Recurso Extraordinário quando já decorrido o momento processual para tanto. O enunciado 640 da súmula do STF esclarece ser “cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. Já o inciso III do art. 102 da Constituição Federal de 1988 explicita ser competência do STF “julgar, mediante Recurso Extraordinário, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância”. No caso em exame, trata-se de Recurso Extraordinário contra acórdão da Presidência da Turma Recursal, cuja competência para apreciação do Recurso Extraordinário já ocorreu anteriormente (ID 892671). Desse modo, a matéria foi devidamente analisada. Ausente, portanto, a obscuridade apontada. Assim, não havendo erro material, omissão ou obscuridade, os embargos de declaração se destinam ao reexame de matéria já julgada, o que é inviável. ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Brasília-DF, 15 de novembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal